Tribunal: CARF
Processo: 10880.997380/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ITAMAR ARTUR MAGALHAES ALVES RUGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.997380/2009-21
ACÓRDÃO
1101-002.018 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
T4F ENTRETENIMENTO S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
CSLL. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS VIA DCOMP.
PENDÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO. COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda
que não homologadas ou pendentes de homologação.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para determinar o retorno do processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte levando em consideração os valores
informados em DCOMP’s vinculadas cuja discussão administrativa já se encerrou, nos termos do
voto do vencedor. Vencido o Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga (Relator), que
mantinha a decisão da DRJ que deduziu os valores de R$ 80.948,56, R$ 36.074,32 e R$ 20.388,87
do montante dos pagamentos, por terem sido utilizados em DCOMPs ainda em discussão
administrativa. Designado para redigir o voto vencedor, o Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa
de Vasconcelos Filho, também designado Relator Ad hoc.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho – Relator ad hoc e Redator
designado
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.018 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.997380/2009-21
2

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigenio de Freitas Junior
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão da 1a TURMA DA DRJ10
(Acórdão 110-000.565, e-fls. 161 e ss.) que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade apresentada pela ora recorrente.
Objeto: compensação de SN CSLL AC 2006
PER/DCOMP - R$ 914.069,29.
DIPJ – R$ 563.253,90
Despacho Decisório reconheceu R$ 336.040,04
MI alegou que era R$ 487.904,40
DRJ reconheceu mais R$ 14.324,61 (total SN - R$ 350.364,65)
→ lide no RV R$ 137.539,75
1.
O crédito foi inicialmente declarado pela empresa através do PER/DCOMP no
24667.51231.301107.1.3.03-0765, no montante de R$ 914.069,29. A DERAT São Paulo
reconheceu parcialmente esse crédito, homologando compensação no valor de R$ 336.040,04.
1.622.856,85 (estimativas) - 1.286.816,81 (CSLL devida) = 336.040,04
2.
Inconformada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, na qual
alega possuir direito a um saldo negativo de R$ 487.904,40, conforme informações constantes na
DIPJ retificadora apresentada em 09/06/2011.
3.
A composição do crédito, conforme declarado pela manifestante (ora Recorrente),
é a seguinte:

Parcela Crédito
Valor (R$)
Retenções na Fonte
4.757,07
Pagamentos (Estimativas Mensais)
1.622.856,85
Estimativas Compensadas
147.107,29
Total
1.774.721,21
CSLL Devida
-1.286.816,81
Saldo Negativo Alegado
487.904,40
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.018 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.997380/2009-21
3
4.
Diante do reconhecimento parcial do crédito (R$ 336.040,04), restaram
compensações não homologadas no montante de R$ 569.101,02. Como a interessada defende
possuir crédito de R$ 487.904,40, o litígio julgado em primeira instância correspondia à quantia de
R$ 151.864,36.
5.
A DRJ, após análise minuciosa, reconheceu adicionalmente o valor de R$ 14.324,61,
elevando o montante homologado para R$ 350.364,65, conforme a seguir.
6.
Então restou em litígio na segundo instância (CARF) o valor de R$ 137.539,75.
Da Decisão de primeira instância
I – Da Preliminar de Nulidade
7.
A contribuinte pleiteou a nulidade do Despacho Decisório, sob o fundamento de
que teria cometido erro de fato quanto ao valor do crédito e não teria declarado a totalidade das
parcelas que compunham o saldo negativo.
8.
A DRJ, entretanto, rejeitou a preliminar, com fulcro no art. 59 do Decreto no
70.235/72.
9.
No caso concreto, entendeu-se que o despacho foi proferido por autoridade
competente, bem como não houve preterição do direito de defesa, tendo em vista que a
interessada compreendeu plenamente os fundamentos da não homologação.
10.
Assim, foi afastada a alegada nulidade.
II – Do Mérito: Análise do Direito Creditório
11.
A DRJ procedeu a análise da manifestação de inconformidade com base nos
seguintes aspectos:
1. Retenções na Fonte
12.
Embora não informadas na DIPJ original nem no PER/DCOMP, foram apontadas na
DIPJ ativa e na manifestação de inconformidade como sendo de R$ 4.757,07.
13.
Tal valor foi confirmado mediante verificação nas DIRFs apresentadas pela
contribuinte, razão pela qual foi reconhecido como parte integrante do crédito.
2. Pagamentos Efetivados
14.
O despacho decisório reconheceu pagamentos de DARFs relativos às estimativas
mensais, no valor total de R$ 1.622.856,85.
15.
Todavia, a DRJ verificou divergências entre os valores informados nas DCTFs, na
DIPJ ativa e nos sistemas da Receita Federal, conforme demonstrado:

Competência Valor Declarado Valor Efetivamente Pago
mar/06
R$ 290.223,49
R$ 88.913,68
mai/06
R$ 38.954,26
R$ 38.954,26
jul/06
R$ 140.631,79
R$ 100.605,56
nov/06
R$ 714.833,92
R$ 664.718,03
Totais
R$ 1.775.873,07
R$ 1.622.856,84
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.018 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.997380/2009-21
4
16.
Os pagamentos foram confirmados, mas a DRJ ajustou a base de cálculo,
considerando as deduções necessárias em razão de compensações formalizadas e a existência de
créditos sob discussão administrativa.

3. Estimativas Compensadas
17.
A interessada indicou que o crédito também se formava a partir de estimativas
compensadas, no valor de R$ 147.107,29, sem, contudo, especificar claramente as operações
envolvidas.
18.
A DRJ, por meio de consulta ao Sistema SCC, identificou os seguintes PER/DCOMPs,
todos formalizados em 02/07/2007:

19.
A DRJ, aplicando o Parecer Normativo COSIT/RFB no 2/2018, concluiu pela
necessidade de deduzir do crédito os valores relacionados a compensações não homologadas ou
sub judice, para evitar duplicidade de reconhecimento.

4. Recalculo do Crédito pela DRJ
20.
Após as deduções e ajustes necessários, a DRJ reconstituiu a composição do crédito
da seguinte forma:

21.
Dessa forma, foi reconhecido um direito creditório complementar no valor de R$
14.324,61, que, somado ao montante já homologado (R$ 336.040,04), totalizou o valor acima
indicado.

PER/DCOMP
Valor de Crédito
Aplicado (R$)
Status
39638...8592
80.948,56 Em discussão no CARF – deduzido
13769...9311
128,00 Homologado – deduzido
37627...3068
1.682,53 Indeferido, mas pago – considerado
22587...9073
36.074,32 Em discussão no CARF – deduzido
04991...5035
20.388,87 Em discussão no CARF – deduzido
Parcela Crédito
Valor (R$)
Retenções na Fonte
4.757,07
Pagamentos (ajustados)
1.485.317,10
Estimativas Compensadas
147.107,29
Total Reconhecido
1.637.181,46
CSLL Devida
-1.286.816,81
Saldo Negativo Confirmado
R$ 350.364,65
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.018 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.997380/2009-21
5
III – Conclusão da DRJ
22.
Manifestação de Inconformidade: Procedente em Parte;
23.
Direito Creditório Complementar Reconhecido: R$ 14.324,61;
24.
Total do Crédito Homologado: R$ 350.364,65;
25.
Valor Remanescente Não Homologado: R$ 137.539,75 (objeto do presente
recurso).
26.
Aplicando o Parecer Normativo Cosit/RFB 2/2018, que orienta o deferimento de
créditos decorrentes de saldo negativo quando estimativas objeto de DCOMP não homologada
integram tal saldo, a DRJ recalculou o saldo negativo, reconhecendo direito creditório total de R$
350.364,65, sendo R$ 14.324,61 complementares ao valor já reconhecido no despacho decisório.
27.

Do Recurso Voluntário
II – DO DIREITO
1. Da Delimitação do Objeto do Recurso
28.
A Recorrente delimita que o objeto da discussão restringe-se ao valor não
homologado de R$ 137.539,75, tendo em vista que a parcela de R$ 350.364,65 já reconhecida
pela DRJ constitui decisão definitiva, insuscetível de revisão administrativa.
29.
Sustenta:
O reconhecimento parcial do crédito delimita a extensão da controvérsia;
Não há previsão legal para rediscutir o crédito já homologado;
Não cabe recurso de ofício contra decisão que julga procedente a manifestação de
inconformidade, conforme art. 136, parágrafo único, da IN RFB no 1.717/2017.
2. Da Cobrança em Duplicidade das Estimativas
30.
A Recorrente alega que a não homologação das estimativas não pode impedir sua
inclusão no saldo negativo, sob pena de gerar cobrança em duplicidade.
31.
Argumenta que:
As estimativas foram confessadas via DCOMP;
A não homologação acarreta a cobrança do débito confessado;
Excluir essas estimativas do saldo negativo implicaria em dupla tributação.
32.
Aponta que a Solução de Consulta COSIT no 18/2006 e o Parecer Normativo
COSIT/RFB no 2/2018 corroboram esse entendimento, no sentido de que as estimativas
confessadas e não homologadas integram o saldo negativo do IRPJ ou da CSLL, pois o débito
tributário restou constituído e será objeto de cobrança.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.018 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.997380/2009-21
6
3. Da Necessidade de Sobrestamento
33.
A Recorrente requer o sobrestamento do julgamento, ante a existência de
processos conexos que discutem a homologação das compensações das mesmas estimativas que
compõem o saldo negativo aqui analisado.
34.
Sustenta que:
Existe relação de prejudicialidade entre os processos;
O novo Regimento Interno do CARF (Portaria MF no 343/2015) prevê expressamente o
sobrestamento nesses casos, para evitar decisões conflitantes e assegurar a coerência
jurisprudencial.

4. Da Aplicação do Art. 28 da Lei no 13.988/2020
35.
A Recorrente requer que, em eventual empate no julgamento, seja aplicado o art.
28 da Lei no 13.988/2020, com resolução favorável ao contribuinte.
36.
Argumenta que:
A Portaria ME no 260/2020 não pode restringir a aplicação da norma legal;
A regra aplica-se a todo e qualquer processo de exigência tributária;
Já há decisões judiciais que reconhecem a prevalência da lei sobre atos infralegais.

III – DO PEDIDO
37.
Diante do exposto, a Recorrente requer:
O provimento integral do Recurso Voluntário;
O reconhecimento da legitimidade dos créditos pleiteados;
A homologação integral das compensações indicadas;
A realização de diligência fiscal, se necessária;
A possibilidade de juntada posterior de documentos;
O direito à realização de sustentação oral no julgamento.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator ad hoc
Como Relator ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo relator original,
Conselheiro Itamar Magalhães Alves Ruga, no diretório corporativo do CARF, a seguir reproduzida,
cujo posicionamento adotado não necessariamente coincide com o meu.

Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.018 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.997380/2009-21
7
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
38.
Passo à análise
39.
DA DUPLICIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MESMO CRÉDITO
40.
A questão central deste processo reside na alegada dupla utilização do mesmo
crédito para fins de compensação, situação que demanda análise criteriosa à luz dos princípios
que regem a compensação tributária.
Do Panorama Fático
41.
Conforme apurado pela DRJ, as compensações formalizadas nos PER/DCOMP
39638.83481.020707.1.3.04-8592,
22587.52404.020707.1.3.04-9073
e
04991.63163.020707.1.3.04-5035 estão em discussão administrativa (recurso voluntário no CARF)
nos
processos
administrativos
10880.677645/2009-77,
10880.677646/2009-11
e
10880.677647/2009-66, tendo as manifestações de inconformidade sido consideradas
improcedentes.
42.
Para compreender a lide, é essencial esclarecer o que aconteceu no presente caso:
43.
Três PER/DCOMPs estavam em discussão no CARF:

39638.83481.020707.1.3.04-8592: R$ 80.948,56

22587.52404.020707.1.3.04-9073: R$ 36.074,32

04991.63163.020707.1.3.04-5035: R$ 20.388,87
Total: R$ 137.411,75
44.
Sintetizo o Raciocínio da DRJ que aplicou critério de "prudência", deduzindo esses
valores porque:

As compensações estavam sub judice no CARF

Se o CARF decidisse pela procedência dos recursos, as compensações seriam
homologadas

Isso criaria risco de dupla utilização do mesmo pagamento

45.
A soma dos valores da coluna débito perfaz R$ 146.757,34.
1. Para as estimativas de R$ 137.411,75: Aplicou critério de "prudência"
(desfavorável)
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.018 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.997380/2009-21
8

2.
Apuração da DRJ:

3.
Em “Pagamentos”, a diferença equivale às estimativas compensadas R$ 137.539,75
(1.622856,85 – 1.485.317,10).

Da Fundamentação Jurídica
4.
O art. 74, § 2o da Lei no 9.430/96 estabelece que "a compensação declarada
extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação". Esta
disposição legal é clara ao determinar que a mera declaração de compensação já produz efeitos
extintivos do crédito, ainda que sob condição.
5.
Quando um contribuinte formaliza uma DCOMP, está declarando a utilização de
determinado crédito para quitação de débito específico. Esse crédito, uma vez declarado como
compensado, não pode ser simultaneamente utilizado para compor outro saldo negativo, sob
pena de configurar dupla utilização do mesmo valor.
6.
O crédito tributário não pode ser "multiplicado" ou utilizado em duplicidade pelo
simples fato de estar sendo questionado administrativamente. A natureza jurídica da
compensação, como forma de extinção do crédito tributário prevista no art. 156, II do CTN,
impede que o mesmo valor seja considerado disponível para nova utilização.
Da Impossibilidade de Dupla Contabilização
7.
Os valores de R$ 80.948,56, R$ 36.074,32 e R$ 20.388,87 já foram formalmente
declarados como utilizados nas respectivas DCOMPs. Ainda que essas compensações estejam
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.018 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.997380/2009-21
9
sendo questionadas no CARF, o fato é que os créditos correspondentes já foram "consumidos"
pelo ato declaratório da contribuinte.
8.
Permitir que esses mesmos valores componham o saldo negativo pleiteado
implicaria dupla contabilização do mesmo direito creditório, situação juridicamente inadmissível.
9.
A medida adotada pela DRJ, deduzindo os valores em discussão do montante total,
revela prudência administrativa adequada e está em consonância com os princípios da segurança
jurídica e da boa administração.
10.
Não se trata de penalizar a contribuinte, mas sim de evitar situação que configuraria
dupla utilização do mesmo crédito, o que seria juridicamente inaceitável.
Conclusão
Ante o exposto, mantenho a decisão da DRJ que deduziu os valores de R$ 80.948,56,
R$ 36.074,32 e R$ 20.388,87 do montante dos pagamentos, por já estarem sendo utilizados nas
DCOMPs em discussão administrativa.
(documento assinado digitalmente)
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator ad hoc

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, redator designado
Não obstante o voto do Ilmo. Relator, a Turma divergiu de seu entendimento, pelas
razões que ora passo a expor.
Em síntese, discute-se nestes autos suposto direito creditório pleiteado pelo
contribuinte, relativo a Saldo Negativo de CSLL, ano-calendário 2006. A controvérsia iniciou-se
pelo fato de que o despacho decisório eletrônico, em que pese ter reconhecido todos os
pagamentos informados na composição do PER/DCOMP (no valor aproximado de R$1,622
milhões), limitou o crédito passível de reconhecimento àquele que constava na DIPJ, inferior ao
montante informado no PER/DCOMP.
A contribuinte, então, esclareceu que incorreu em equívoco no preenchimento do
PER/DCOMP, tendo olvidado de incluir as parcelas de retenções na fonte e estimativas
compensadas. A composição alegada do crédito seria a seguinte:

Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.018 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.997380/2009-21
10
A DRJ, por sua vez, reconheceu que seria possível considerar como ponto de partida
o valor de saldo negativo (R$487.904,40) que constava na DIPJ retificadora, assim como
reconheceu as parcelas relativas às Retenções na Fonte e Pagamentos. Todavia, ao avaliar a
parcela relativa às estimativas compensadas verificou que, embora de fato existissem pedidos
PER/DCOMP, formalizados em 2/7/07 e utilizados para compensar estimativas de CSLL do ano-
calendário 2006, estes não poderiam ser considerados por diferentes razões:
Todos os PER/DCOMP listados utilizaram como crédito pagamentos que
foram ou já teriam sido considerados para a formação do crédito que aqui
se analisa, exceto o último, relativo ao PER/DCOMP
03546.14326.020707.1.3.02-5806, que teve amparo no saldo negativo de
IRPJ do anocalendário 2006. O direito creditório respectivo foi reconhecido
parcialmente no processo administrativo 10880.997379/2009-04, mas não
foi suficiente para homologar a compensação em apreço. O processo está
sob os cuidados do Carf, para julgamento de recurso voluntário.
A compensação do PER/DCOMP 13769.97243.020707.1.3.04-9311 foi
homologada, uma vez que o pagamento não estava alocado a qualquer
débito em DCTF. O valor do crédito utilizado para a compensação fora
considerado integralmente para a formação do saldo negativo da CSLL do
anocalendário 2006, tendo sido integralmente bloqueado, consoante
registro do processo 10880.722704/2011-93. Portanto, o valor de R$
128,00, relativo ao crédito utilizado para compensação, deve ser
desconsiderado do montante reconhecido como pagamento pelo despacho
decisório.
A compensação do PER/DCOMP 37627.39014.020707.1.3.04-3068 foi
indeferida automaticamente. Todavia, depois de intimado, o contribuinte
efetuou o pagamento do débito e liquidou a operação. Assim, o montante
de R$ 1.682,53 (principal) deve ser ponderado como integrante da
composição do crédito sem a concomitante dedução do mesmo valor, em
face do pagamento originalmente realizado para a estimativa de maio/06.
As
compensações
formalizadas
nos
PER/DCOMP
39638.83481.020707.1.3.04-8592,
22587.52404.020707.1.3.04-9073
e
04991.63163.020707.1.3.04-5035 estão em discussão administrativa
(recurso
voluntário
no
Carf)
nos
processos
administrativos
10880.677645/2009-77, 10880.677646/2009-11 e 10880.677647/2009-66,
tendo
as
manifestações
de
inconformidade
sido
consideradas
improcedentes. Como medida de prudência e para evitar a duplicidade de
consideração em relação aos mesmos pagamentos, impõe-se que os
créditos utilizados para as respectivas compensações, nos valores de R$
80.948,56, R$ 36.074,32 e R$ 20.388,87, sejam deduzidos do montante dos
pagamentos confirmados pela Derat, uma vez que o Carf pode decidir pela
procedência dos recursos voluntários. No caso de improcedência, resta à
contribuinte solicitar revisão de ofício para evitar o encargo duplo.
Nota-se que, como bem observou a DRJ, tratava-se essencialmente de medida de
prudência, haja vista que – além dos processos pendentes de apreciação no Carf relativos a cada
uma das PER/DCOMPS – havia ainda a possibilidade de eventual cobrança em duplicidade dos
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.018 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.997380/2009-21
11
valores, isto é, simultaneamente no processo do PER/DCOMP e no processo do Saldo Negativo
(estes autos).
Em consulta processual, verifica-se que tais processos relativos aos PER/DCOMPs
das estimativas já foram julgados, o que findaria por encerrar a possibilidade de discussão quanto
aos valores a serem considerados em cada processo e, consequentemente, resolvida a
possibilidade de utilizar-se ou não tais valores nos presentes autos (para o Saldo Negativo). Não
obstante, trata-se de tema que demanda reanálise de cada processo, com recálculo eventual, o
que se torna inviável em sede de julgamento por esta Turma.
Portanto, divergindo do Ilmo. Relator, esta Turma entendeu que a solução mais
adequada ao caso não seria propriamente negar provimento ao recurso voluntário, mas em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para determinar o retorno do processo à Receita
Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte levando em
consideração os valores informados em DCOMP’s vinculadas cuja discussão administrativa já se
encerrou (processos 10880-677.645/2009-77, 10880-924.144/2011-18, 10880-677.646/2009-11,
10880-677.647/2009-66
e
10880.997379/2009-04,
vinculados
aos
PER/DCOMPs
03546.14326.020707.1.3.02-5806, 39638.83481.020707.1.3.04-8592, 22587.52404.020707.1.3.04-
9073 e 04991.63163.020707.1.3.04-5035.
É como decidiu a Turma.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,

Fl. 245
DF CARF MF
Original